Tribunal: STF
Processo: RE 85461
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-09
Data de publicação: 1980-04-09

Ementa:
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS, NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.LIMITE A PERCEPÇÃO DA RENDA LIQUIDA, ESTABELECIDO
PELA LEI ESTADUAL N. 2.013, DE 1.12.1971. CONTRARIEDADE A EXPLICITA
RESSALVA DA CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL. PRECEDENTE DO RE 86.100,
JULGADO DO PLENO DE 26.03.80.